Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. LEI 9656/98. SÚMULA 597/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida, que nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize e custeie a internação da parte autora para realização de CPRE e colecistectomia, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o plano de saúde agravante deve autorizar e custear a internação da parte autora para realização de CPRE e colecistectomia, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, independente do prazo de carência.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a Unimed Seguros Saúde não se enquadra em entidade de autogestão, conforme enunciado de Súmula no 608/STJ.
4. Com efeito, não é cabível a negativa de internação sob a alegação de que o contrato se encontra em período de carência, visto que a Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. V, alínea “c”, prevê o dever de os planos de saúde oferecerem cobertura a procedimentos de urgência ou emergência após o transcurso de 24 (vinte e quatro) horas de carência.
5. Em consonância com o entendimento é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou urgências é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo máximo de 24h, contados da data da contratação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Em relação à natureza do contrato, e à limitação de cobertura apenas às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não prevalece nos termos da Lei 9656/98 e súmula 597/STJ.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 12, inc. V, alínea “c”; CDC, art. 51, IV. Súmula 597/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901212, 0705255-60.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.)